Tribunal: STF
Processo: RvC 5555
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    3. Na linha da jurisprudência desta Casa, “O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito” (RvC 5.544, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.01.2024).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.